Tribunal: TJMT
Processo: 0007876-51.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007876-51.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), U. P. ORRIGO JUNIOR - CNPJ: 03.392.171/0001-00 (APELADO), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO JUNIOR - CPF: 925.152.661-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR

DO CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE CREDOR. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal, nos termos inc. VI do art. 485 do CPC e arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496 de 2017, em razão de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de ofício pelo Judiciário, cujo valor é inferior ao limite previsto na legislação estadual, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pela análise da conveniência e oportunidade da desistência.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações de cobrança de créditos de pequeno valor e a requerer a desistência e extinção das execuções fiscais já em curso, sendo decisão privativa da Administração Pública.

4. A extinção da execução fiscal, de ofício, pelo Poder Judiciário, sem provocação ou anuência do ente público, contraria o princípio da separação dos poderes e a reserva de competência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção de execuções fiscais em razão do valor reduzido do crédito tributário deve ser precedida de manifestação expressa do ente público credor, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva de competência administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 1000616-88.2019.8.11.0040 - 30/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de U. P. ORRIGO JUNIOR e OUTRO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC combinado com arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496 de 2017, em decorrência de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF).

Alega o apelante que, considerando a Lei n. 10.496 de 2017, “
a decisão de desistir ou não de uma execução fiscal deve ser tomada pelo ente credor, através de manifestação expressa e específica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da medida
”.

Cita que o Juízo
a quo
, ao determinar a extinção da execução fiscal de maneira
ex officio
, sem a devida provocação ou anuência da PGE, “
contraria o princípio da separação dos poderes, na medida em que a decisão de desistência compete exclusivamente à administração pública, que deve ponderar sobre a oportunidade e conveniência da medida, levando em conta o interesse público envolvido
”.

Menciona que a jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma que “
que a extinção de processos de execução fiscal, com base em normas que facultam a desistência de créditos de baixo valor, deve ser precedida de manifestação expressa do ente credor
”.

Requer o provimento do recurso para declarar nula a sentença e para que ocorra o prosseguimento regular da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra U. P. ORRIGO JUNIOR e OUTRO, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20101004 (id 258011756 - Págs. 3 e 4) no montante atualizado de R$ 8.996,90 à época da distribuição, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS.

Na data de 22/08/2024, foi prolatada a sentença, que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC combinado com arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496 de 2017, decorrente do valor da causa perfazer monta inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

Sobre a questão, é certo que o § único do artigo 2o da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, somente autoriza a Administração a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de crédito de pequeno valor:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Do mesmo modo, nos termos do § único do artigo 5o da mesma Lei, foi autorizado à Fazenda Pública requerer a desistência e extinção das execuções fiscais, com valor inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT):

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o
caput
fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Logo, a Lei n. 10.496 de 2017 somente autoriza a Administração a não ajuizar a execução fiscal com crédito de valor inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT), ou a sua desistência, e não ao Judiciário extinguir a ação de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF - REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC -
DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS
-
DESISTÊNCIA
-
FACULDADE DA PGE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
. 4. Recurso parcialmente provido
”. (TJMT - N.U 1000616-88.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Portanto, considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal, o que implica na anulação da sentença atacada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença prolatada e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025